Tribunal: STF
Processo: AI 98317
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO CONFERE VIABILIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO O
PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO, COMO A ILAÇÃO DE QUE "DETERMINADA
MATÉRIA, NÃO APRECIADA EXPRESSAMENTE PELO JULGADO, E PREMISSA
NECESSARIA DELE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.